Tribunal: TJDFT
Processo: 0719178-97.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OBSCURICURIDADE CONFIGURADA. VALOR DOS HONORÁRIOS MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo RECORRIDO (autor), em que questiona o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 78256489). Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. Em síntese, o embargante alega obscuridade no julgado. Argui que acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso do Distrito Federal, condenou o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios. Afirma que a parte embargante é representada por oito advogados, conforme instrumento de procuração devidamente juntado aos autos e que decisão, ao determinar o pagamento "para cada patrono", reconheceu o trabalho e a dedicação de toda a equipe de profissionais que atuou no feito. "Portanto, requer seja sanada a obscuridade indicada, para que a parte contrária seja condenada a pagar a quantia de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), aos patronos do Embargante, correspondente à multiplicação do valor fixado pelo número de patronos constituídos. Subsidiariamente, em atenção ao princípio da causalidade, caso a interpretação deste d. Colegiado seja de que é devido somente o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), a decisão se tornaria equivocada, arbitrando valor irrisório aos patronos do Embargante. Portanto, na remota hipótese de não ser acolhida a tese principal, requer-se que o v. acórdão seja integrado para fixar um novo valor global de sucumbência que seja razoável e condizente com o trabalho realizado pela equipe de advogados e a dignidade da profissão, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade"
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 78607019).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se houve obscuridade no acórdão quanto ao prazo de entrega do imóvel.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. A "omissão" que permite o uso dos embargos de declaração ocorre quando uma questão discutida nos autos, essencial para a formação do silogismo, não é abordada. A "contradição" acontece quando há divergência interna no julgamento, ou seja, conclusões conflitantes sobre o mesmo tema ou controvérsia analisada na decisão. Já a "obscuridade" refere-se à falta de clareza do dispositivo, que pode ocorrer, por exemplo, pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão do julgamento
8. No caso em concreto, se configura parte do vício alegado.
9. O acórdão vergastado no item 20 condenou o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência nos seguintes termos: "20. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados estes fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8o, do CPC, para cada patrono dos recorridos. Isento o recorrente do pagamentos das custas processuais."
10. Ocorre que no presente caso somente há 1 (um) recorrido, o autor, impõe-se portanto a retificação do item para onde se lê "para cada patrono dos recorridos", leia-se "para o patrono do recorrido." Ressalta-se que compulsando os autos, observa-se que todas as petições do autor foram protocolizadas pelo advogado Dr. Matheus Brito de Souza, assim não há que se falar em atuação conjunta dos oito advogados que compõe o quadro do escritório.
11. Quanto ao valor dos honorários, estes devem ser arbitrados, em regra, entre 10% e 20% do valor causa ou da condenação, conforme o trabalho efetivamente realizado pelo advogado e a complexidade do processo, sendo que, nas causas em que for inestimável, ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.
12. No caso, o valor arbitrado em R$ 600,00 (seiscentos reais), revela-se adequado ao caso que não demonstrou complexidade e em consonância com o valor arbitrado por esta Turma em processos similares. Destaca-se que o valor da causa é R$1.000,00, o autor propôs a ação em 27/02/2025, tendo sido proferida sentença de procedência do pedido em 17/06/2025, sem a necessidade de realização de qualquer audiência, tampouco restou demonstrada qualquer complexidade na matéria e no trâmite processual.
IV. Dispositivo
13. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos somente para aclarar a obscuridade e corrigir o item 20 do acórdão para onde se lê "para cada patrono dos recorridos", leia-se "para o patrono do recorrido."
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.